Tribunal: TJBA
Processo: 8012381-08.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012381-08.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: JUAILDE TEIXEIRA JUNIOR Advogado(s): PJ1 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO CDC, GRATUIDADE DE JUSTIÇA, JUROS REMUNERATÓRIOS E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que, em sede de apelação, manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução e majorou os honorários advocatícios. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), à concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, à aplicação da Lei nº 4.595/64 e da Súmula 596/STF, à distribuição do ônus da prova e ao reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios. II. Questão em discussão 2. Discute-se se há omissões ou contradições no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração, com vistas à integração do julgado ou à finalidade de prequestionamento para fins recursais. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo-se limitar à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). 4. O acórdão embargado enfrentou os fundamentos relevantes à controvérsia, especialmente quanto à possibilidade de aplicação do CDC à pessoa jurídica vulnerável, com base na Teoria Finalista Mitigada, à luz da jurisprudência do STJ. 5. Não há contradição na aplicação do CDC a microempresário considerado vulnerável faticamente, tampouco vício na concessão da gratuidade de justiça, cuja avaliação foi feita com base nas peculiaridades do caso concreto. 6. A decisão embargada não está obrigada a se manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados, se irrelevantes à fundamentação adotada. 7. O mero inconformismo da parte com a decisão não configura vício apto a ser sanado pela via dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação sobre todos os pontos suscitados pelas partes não configura omissão, quando irrelevantes à fundamentação da decisão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes, salvo quando verificado vício no julgado." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 8012381-08.2021.8.05.0274, em que figura como embargante BANCO BRADESCO S/A, e como embargado JUAILDE TEIXEIRA JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça